Tribunal: TJDFT
Processo: 0712317-59.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CESSÃO DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. VALORES QUITADOS. COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. ÊXITO DAS PARTES. DESCONFORMIDADE. CORREÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL.
1. Incumbe ao autor apresentar elementos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Como o contexto fático-probatório, sobretudo a prova testemunhal, indicam a quitação dos valores cobrados pelo autor e não há efetivas provas em sentido contrário, não é cabível a condenação da ré ao respectivo pagamento.
2. Deve ser corrigida a distribuição dos ônus sucumbenciais quando houver desconformidade entre com o êxito parcial das partes na ação principal e na reconvenção, e a insurgência for tanto do autor quanto do réu, sem que a retificação da verba represente reformatio in pejus.
3. Recursos conhecidos e parcialmente providos.